Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-59.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CLEVERSON DUARTE DE MORAIS - CPF: 019.614.611-96 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA COM VÍCIO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em ação de busca e apreensão, alegando nulidade da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, sem o cumprimento da obrigação judicial previamente imposta à parte credora de prestar contas acerca do valor obtido com a venda do bem apreendido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença de extinção do feito com resolução de mérito, diante do descumprimento, pela parte autora, da obrigação de prestar contas sobre a venda do bem, conforme impõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

O juízo de origem determinou expressamente à parte autora a apresentação de prestação de contas em quinze dias, conforme exigência legal vinculada à alienação de bens apreendidos em garantia fiduciária.

A sentença recorrida ignorou o descumprimento dessa ordem judicial, promovendo o arquivamento do feito sem a análise da prestação de contas, o que configura error in procedendo e nulidade processual.

Diante do vício, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem assegure o cumprimento da obrigação imposta, sob pena de medidas coercitivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o feito com resolução de mérito sem o cumprimento, pela parte autora, da obrigação judicial de prestar contas sobre a venda do bem apreendido em ação de busca e apreensão. 2. A prestação de contas é requisito indispensável à satisfação do disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, cuja inobservância impõe o retorno dos autos ao juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cleverson Duarte de Morais em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu em face do banco, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão de mérito foi proferida com omissão quanto à obrigação da parte autora em prestar contas da venda do veículo e devolução de eventual saldo, conforme impõe o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, discorrendo que a parte autora, mesmo intimada, quedou-se inerte, descumprindo a obrigação imposta judicialmente. Diante disso, requer a reforma da sentença com retorno dos autos à origem para que o banco seja compelida a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 275435879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Cleverson Duarte de Morais, sendo a ação julgada procedente.

Transitado em julgado, os causídicos do banco requereram o pagamento do débito referente aos honorários, advindo manifestação do devedor pugnando pela prestação de contas referente à venda do bem (id. 275434982).

Diante disso, o d. magistrado determinou ao banco a prestação de contas referente ao valor de venda do veículo, no prazo de quinze dias (id. 275435865).

Apresentado o comprovante de pagamento pelo devedor, o d. magistrado julgou extinto o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão de mérito foi proferida com omissão quanto à obrigação da parte autora em prestar contas da venda do veículo e devolução de eventual saldo, conforme impõe o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, discorrendo que a parte autora, mesmo intimada, quedou-se inerte, descumprindo a obrigação imposta judicialmente. Diante disso, requer a reforma da sentença com retorno dos autos à origem para que o banco seja compelida a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao analisar pedido formulado pela parte executada, proferiu decisão no sentido de determinar expressamente à parte autora, que, no prazo de quinze dias, prestasse contas da alienação do veículo objeto da lide, com as respectivas deduções de encargos e eventual saldo remanescente, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, que assim dispõe: "
Art. 2o [...] O proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros [...], devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
."

Destarte, é assente neste Tribunal a possibilidade da prestação de constas nos mesmos autos da busca e apreensão, e ao determinar a prestação de contas, o juízo de origem vinculou a permanência da relação processual ao cumprimento dessa obrigação específica, cuja inércia da parte apelada não poderia, sob qualquer ótica, ser desconsiderada pelo juízo sentenciante.

Contudo, a sentença recorrida julgou extinto o processo com resolução de mérito, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor da parte autora e o consequente arquivamento dos autos, sem qualquer menção ou exame sobre o inadimplemento do comando judicial anterior, que impunha a prestação de contas como condição inafastável ao encerramento do feito executivo.

Ora, tal procedimento configura vício grave de natureza processual, porquanto ignora obrigação judicial imposta em momento anterior, o que caracteriza, indubitavelmente, error in procedendo, a macular de nulidade a prestação jurisdicional exarada. Neste sentido, é o entendimento do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 512 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO . EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO . INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUBSTITUTIVO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. 1. O efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC implica a prevalência da decisão proferida pelo órgão superior ao julgar recurso interposto contra o decisório da instância inferior . Somente um julgamento pode prevalecer no processo, e, por isso, o proferido pelo órgão ad quem sobrepuja-se, substituindo a decisão recorrida nos limites da impugnação. 2. Para que haja a substituição, é necessário que o recurso esteja fundado em error in judicando e tenha sido conhecido e julgado no mérito. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso . 3. Não se aplica o efeito substitutivo quando o recurso funda-se em error in procedendo, com vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, pois, nesse caso, o julgado recorrido é anulado para que outro seja proferido na instância de origem. Em casos assim, a instância recursal não substitui, mas desconstitui a decisão acoimada de vício. 4 . Recurso especial conhecido em parte e desprovido
”. (REsp

963220 BA, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.11)

Assim, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja regularmente processada a obrigação de prestação de contas imposta à parte apelada, com a aplicação, se necessário, de medidas coercitivas cabíveis ao seu cumprimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025